Tribunal: TJDFT
Processo: 0728031-56.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. ROL TAXATIVO. ART. 1015 CPC. MITIGAÇÃO. INVIABILIDADE. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. INADIMISSÍVEL. DECISÃO MANTIDA.
1. As hipóteses de cabimento do agravo de instrumento previstas no art. 1.015, do CPC, constam de rol taxativo e não admite interpretação ampliativa.
2. Embora insista o agravante no prejuízo iminente, a situação não reclama nenhuma urgência, porquanto a decisão não está acobertada pela preclusão, pois poderá ser suscitada em preliminar de apelação, conforme expressamente prevê o §1o do art. 1009 do CPC.
3. Agravo interno conhecido e desprovido.